Tribunal: TJES
Processo: 5008526-32.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008526-32.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: EDUARDO DE PROFT CARDOSO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. PRODUTO “CDB MAIS LIMITE”. UTILIZAÇÃO DE INVESTIMENTO COMO GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO IMEDIATA. COBRANÇA DE ENCARGOS SOBRE VALOR INTEGRALMENTE GARANTIDO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO INTER S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.289,64 e determinar a exclusão da negativação do nome do autor.

A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do produto “CDB Mais Limite”, a inexistência de obrigação de compensação automática entre investimento e fatura do cartão de crédito, a legitimidade da cobrança e da negativação, bem como a impossibilidade de revisão contratual.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Inicialmente, não há controvérsia quanto à natureza consumerista da relação jurídica, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No mérito, a controvérsia reside na forma de operacionalização do produto denominado “CDB Mais Limite”, especialmente quanto à conduta da instituição financeira de não realizar a compensação do valor garantido pelo investimento antes da incidência de encargos sobre a fatura do cartão de crédito.

A tese recursal sustenta inexistir obrigação contratual de liquidação automática da dívida, afirmando que o investimento constitui mera garantia e não mecanismo de pagamento. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da análise do caso concreto.

Conforme reconhecido na sentença, o valor investido pelo autor encontrava-se integralmente sob a posse e controle da instituição financeira, funcionando como garantia direta da operação de crédito. Nesse contexto, a conduta da recorrente de permitir o vencimento da fatura, com incidência de juros e encargos rotativos, mesmo dispondo de garantia líquida suficiente para a quitação imediata do débito, revela comportamento incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ainda que não haja cláusula expressa prevendo compensação automática, não se pode admitir que a instituição financeira se beneficie da própria estrutura contratual para gerar encargos sobre dívida artificialmente mantida, quando dispõe de meios imediatos para sua liquidação, sobretudo a vista dos documentos de autorização de compensação demonstrados nos autos, prelo recorrido. Tal prática caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, bem como prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a autonomia privada invocada pela recorrente não é absoluta, encontrando limites na boa-fé objetiva, no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que, a manutenção deliberada do débito para incidência de encargos, apesar da existência de garantia integral, desnatura a finalidade econômica do contrato e impõe ao consumidor desvantagem excessiva. Não se trata, portanto, de intervenção indevida do Poder Judiciário na relação contratual, mas de controle de legalidade e de abusividade, plenamente admitido pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegação de legitimidade da negativação, igualmente não merece acolhimento. Reconhecida a inexistência do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos revela-se indevida, devendo ser cancelada, como corretamente determinado na sentença. A alegação de exercício regular de direito não subsiste diante da constatação de que a cobrança que deu origem à negativação é ilegítima.

Por fim, não há qualquer elemento que justifique a reforma da sentença, a qual enfrentou adequadamente a matéria e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)